Tribunal: TJSP
Processo: 2037882-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo interno. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Não reconhecimento. Negativa de seguimento por decisão monocrática do Relator. Preclusão operada pelo julgamento anterior sobre a mesma matéria no julgamento do agravo de instrumento 2248081-98.2019,8.26.000. Exclusão, ademais, prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90. Reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da

Ementa:
Agravo interno. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Não reconhecimento. Negativa de seguimento por decisão monocrática do Relator. Preclusão operada pelo julgamento anterior sobre a mesma matéria no julgamento do agravo de instrumento 2248081-98.2019,8.26.000. Exclusão, ademais, prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90. Reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador no contrato de locação. Não aplicação da decisão proferida no RE 605.709 do STF ao caso concreto. Falta de efeito vinculativo. Recurso desprovido.
Como posto na decisão monocrática, a mesma matéria restou agitada em anterior agravo de instrumento (n.o 2248081-98.2019) e repelida, operando-se a preclusão, não podendo a parte, diante de oscilação jurisprudencial, renovar o pleito.
De toda forma, ainda que possível fosse rediscussão, a exceção da impenhorabilidade do bem de família não alcança fiança dada em contrato de locação de imóvel (artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90), reconhecendo o Supremo Tribunal Federal, pelo Pleno, a constitucionalidade da norma federal. Não modifica tal entendimento o decidido recentemente no STF, no RE 605.709, por ausência de efeito vinculativo, tendo sido consideradas as peculiaridades do caso concreto, e inaplicável à hipótese vertente.